Tribunal: TJDFT
Processo: 0803677-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança dos débitos referentes a acertos financeiros, condenando-o a pagar a quantia de R$ 19.870,52 (dezenove mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos).
2. Em suas razões recursais, alega que o prazo para lançamento administrativo, de ofício ou a pedido, é de cinco anos contados da competência da verba, sob pena de prescrição. Sustenta que a simples emissão de declaração de “exercícios findos” não interrompe a prescrição, por se tratar apenas de medida de transparência, sem configurar reconhecimento efetivo do débito. Invoca o entendimento firmado no caso do processo paradigma no 0729132-07.2024.8.07.0016 e requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição dos valores referentes às dívidas de exercícios anteriores reconhecidas administrativamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sobre o tema, houve o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0729132-07.2024.8.07.0016. Conforme o voto vencedor, a prescrição permanece suspensa durante todo o período entre o lançamento do débito no sistema e a emissão da certidão, em razão da demora no pagamento pelo ente público, uniformizando o entendimento nos termos da Súmula 42/TUJ. Precedente: acórdão 2097019.
5. Nesse sentido, a Súmula no 42/TUJ estabelece que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. Ainda, dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
7. No presente caso, a cobrança refere-se aos exercícios de 2010, 2016 e 2020. Conforme o documento de ID 83252175, pág. 3, tais créditos foram lançados, respectivamente, no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2011, 2016, 2017 e 2019, sob os pedidos de no 000003/2011, 000104/2016, 000010/2017 e 000049/2019. Desse modo, constata-se que tais créditos foram lançados dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
8. Em 09/02/2023, a Administração Pública emitiu a declaração de despesas de exercícios anteriores (ID 83252175, pág. 4), no valor de R$ 19.870,52 (dezenove mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos). Desse modo, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2011) até 09/02/2023, retomando o curso da prescrição por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
9. A autora ingressou com a ação em 13/11/2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TUJ, súmula no 42; TJDFT, Acórdão 2097019, 0737195-21.2024.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.